Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745083-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REQUERIDO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO DESPACHO Informe o Ministério Público a respeito do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Em seguida, voltem conclusos. Brasília -, 15 de outubro de 2020 15:32:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora